Tribunal: TJES
Processo: 5015781-66.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015781-66.2024.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ALESSANDRA PEREIRA TORRENTE
APELADO: RONY TORRENTE SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado do Espírito Santo em ação de obrigação de fazer ajuizada para viabilizar a internação compulsória de paciente, sustentando omissão decorrente da ausência de apreciação da apelação interposta pela municipalidade, na qual se insurgiu contra sua condenação solidária ao cumprimento da obrigação e ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a apelação interposta pelo Município de Vitória; e (ii) estabelecer se, em demanda de internação compulsória, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado do Espírito Santo e se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão acerca de ponto ou questão sobre a qual o órgão jurisdicional deveria se pronunciar, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. O Colegiado deixou de apreciar a apelação interposta pelo Município de Vitória, ainda que a peça processual estivesse equivocadamente identificada como “Petição (Outras)”, configurando omissão apta a justificar a integração do julgado.

5. As demandas relacionadas ao direito à saúde independem de prévio requerimento administrativo, pois a exigência afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

6. A internação compulsória somente pode ser determinada judicialmente, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, circunstância que evidencia o interesse processual da parte autora.

7. A responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme os arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal, devendo o direcionamento da obrigação observar as regras de repartição de competências do SUS, segundo a tese firmada pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.

8. A internação compulsória de dependentes químicos e pacientes psiquiátricos constitui serviço de alta complexidade, cuja execução compete prioritariamente ao Estado do Espírito Santo, conforme a Portaria SESA nº 90-R/2014 e a Lei nº 10.216/2001.

9. A manutenção do Município no polo passivo se justifica pela responsabilidade solidária dos entes federativos, mas o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao ente estadual.

10. O princípio da causalidade orienta a fixação dos honorários advocatícios nas hipóteses em que se busca identificar quem deu causa à propositura da demanda, conforme art. 85, § 10, do CPC e entendimento consolidado do STJ.

11. O Município de Vitória não resistiu ao mérito do pedido de internação compulsória, limitando sua defesa a questões processuais, circunstância insuficiente para justificar sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

12. A internação compulsória depende necessariamente de determinação judicial, de modo que a instauração da demanda não decorreu de resistência do Município à pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração providos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão consistente na ausência de apreciação de recurso regularmente interposto pela parte.

2. A internação compulsória constitui serviço de alta complexidade, devendo o cumprimento da obrigação ser direcionado prioritariamente ao Estado, sem afastar a responsabilidade solidária dos entes federativos.

3. A ausência de resistência do ente municipal ao mérito do pedido de internação compulsória afasta sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

4. Demandas relacionadas ao direito à saúde independem de prévio requerimento administrativo, especialmente quando a medida pleiteada exige determinação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 23, II, e 196; CPC, arts. 1.022 e 85, caput e § 10; Lei nº 10.216/2001, arts. 6º, III, e 9º; Portaria SESA nº 90-R/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Tema 793 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no AREsp nº 2.315.883/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.09.2023, DJe 18.12.2023; TJES, AC nº 0000214-40.2022.8.08.0060, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 22.08.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 058180004077, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 21.09.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme o relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o v. acórdão de id. 17052709, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da sentença proferida na ação de obrigação de fazer proposta por
ALESSANDRA PEREIRA TORRENTE
visando a internação compulsória de seu filho,
RONY TORRENTE SANTOS
, a fim de
decotar do comando decisório a condenação do ente público estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade
.

Em suas razões recursais, o embargante aduz a existência de omissão no julgado, sustentando que este Colegiado apreciou unicamente o apelo do Estado do Espírito Santo, olvidando-se de julgar a apelação interposta pela municipalidade.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja suprida a omissão com o consequente julgamento de seu recurso.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese, verifica-se que este Colegiado deixou de apreciar o recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória, constante do documento de id. 14303705, o qual, embora identificado apenas como “Petição (Outras)” e não como recurso de apelação, consubstancia a insurgência do ente municipal contra a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando-o, solidariamente com o Estado do Espírito Santo, ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na internação de Rony Torrente Santos em clínica psiquiátrica especializada, bem como ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Por conseguinte, a fim de sanar a omissão, passo a analisar o recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória.

No que tange à preliminar de ausência de interesse de agir suscitada sob o argumento de que inexistiu prévia negativa ou requerimento em sede administrativa, tem-se que esta deve ser prontamente rejeitada.

Em que pese a alegação do Município, é cediço que as demandas prestacionas relacionadas à saúde prescindem de prévio requerimento administrativo, pois tal exigência afrontaria diretamente o princípio da inafastabilidade da jurisdição, positivado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, como garantia fundamental.

Ademais, cuidando-se de ação em que se pretende a internação compulsória de paciente, medida que, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o ajuizamento da ação revela-se imprescindível.

Desse modo, não há que se falar em ausência de interesse processual de agir, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito do recurso, sabe-se que a Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde (artigos 23, II, e 196).

Ao tratar da matéria, o Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, estabeleceu que, embora os entes federados sejam solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, o direcionamento da obrigação deve seguir as regras de repartição de competências do SUS, cabendo ao Judiciário atribuir a execução da obrigação ao ente competente.

Destarte, a repartição de competências dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) exige que o direcionamento das obrigações observe os critérios de descentralização e a hierarquização, cabendo ao Estado a responsabilidade pelos serviços de média e alta complexidade.

No caso específico dos autos, a internação compulsória de dependentes químicos e pacientes psiquiátricos enquadra-se como serviço de alta complexidade, cuja responsabilidade é prioritariamente do Estado, conforme dispõe a Portaria SESA nº 90-R/2014 e a Lei nº 10.216/2001.

Portanto, embora a responsabilidade perante o cidadão seja solidária — o que justifica a manutenção do Município no polo passivo para garantir a eficácia da tutela jurisdicional —, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Ente Estadual.

Nesse sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NULIDADE AFASTADA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. TESE 793, STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A despeito de o cidadão voluntariamente deixar de habilitar-se através de patrono, tal circunstância inservível de invalidar o presente processo, haja vista que oportunizado sua integração ao feito. II. A internação compulsória é admitida sobretudo em vista da proteção do direito à saúde, tanto do paciente quanto de seus familiares, principalmente quando não possuírem condições financeiras para arcar com as despesas alusivas ao tratamento, desde que atendidos os preceitos estabelecidos no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, dentre os quais destaca-se a exigência de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. III.
Pondo em destaque a compreensão firmada pelo e. STF no RE 855.178/SE (Tema 793) e ser o procedimento de internação compulsória de alta complexidade e de atribuição do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, vide Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, impõe-se a reforma da sentença para determinar que o cumprimento opere-se pela municipalidade apenas de forma subsidiária.
IV. Recuso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC n. 0000214-40.2022.8.08.0060, 3ª Câmara Cível, Des. Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 22/08/2024)

Noutra parte, a fixação dos ônus sucumbenciais pode se dar com fundamento no princípio da sucumbência ou no princípio da causalidade.

O princípio da sucumbência se baseia na ideia objetiva de derrota, impondo à parte vencida o dever de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios; o princípio da causalidade, lado outro, determina a responsabilização da parte que deu causa à instauração do processo, ainda que a demanda tenha sido extinta sem resolução de mérito, portanto, sem se saber quem é vencedor e vencido.

A regra do sistema processual brasileiro, estampada no
caput
do artigo 85 do CPC, segundo o qual “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”, prevê a sucumbência como critério primário para a condenação em custas e honorários advocatícios.

Há vezes, porém, que o princípio da sucumbência não é suficiente para bem determinar a parte responsável pelas despesas processuais e honorários advocatícios, a exemplo das situações em que se verifica a perda do objeto, impondo-se, nesse contexto, a aplicação do princípio da causalidade, conforme disposto no art. 85, § 10, do CPC,
in litteris
:

Art. 85. [...] § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Assim, o princípio da causalidade ganha especial relevo nos casos em que o processo é extinto sem julgamento de mérito, contexto que se impõe a busca por quem efetivamente provocou a necessidade de movimentação do aparelho jurisdicional.

Segundo o C. STJ, "
a análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura
" (AgInt no AREsp n. 2.315.883/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023).

No caso concreto, deferida a liminar, a obrigação foi cumprida pelo Estado do Espírito Santo. Não obstante, a defesa apresentada pelo Município de Vitória não impugnou o mérito do pedido de internação, limitando-se à discussão de questões processuais (competência, ilegitimidade e ausência de interesse de agir), as quais, segundo entendimento já consolidado neste Egrégio Tribunal, não são suficientes, por si sós, para justificar a condenação em honorários advocatícios.

A propósito, esta Corte já assentou que a internação compulsória constitui medida sujeita à determinação judicial, nos termos do artigo 9º da Lei nº 10.216/2001, de modo que a providência pleiteada depende, necessariamente, de tutela jurisdicional. Nessas circunstâncias, ausente resistência do ente municipal quanto à pretensão e internação compulsória, mostra-se inviável a condenação em honorários sucumbenciais (Apelação/Remessa Necessária nº 058180004077, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, julgada em 21/09/2021).

Assim, não tendo o Município de Vitória dado causa à instauração do processo, impõe-se o provimento parcial do recurso de apelação para afastar a sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES DOU PROVIMENTO
para suprir a omissão verificada no acórdão embargado e, por conseguinte, integrar o julgado a fim de dar parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e determinar que o cumprimento da obrigação de internação compulsória seja direcionado prioritariamente ao Estado do Espírito Santo, bem como para afastar a condenação do Município de Vitória ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)